Tribunal: TJMT
Processo: 1021789-50.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021789-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MARILEIDE DIAS LIU - CPF: 304.226.041-00 (AGRAVANTE), DEJAIR ROBERTO LIU - CPF: 274.833.809-00 (AGRAVANTE), OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA - CPF: 431.819.297-00 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), LILIAN ALVES MARTINI - CPF: 010.675.681-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAL. MORA
EX RE
. ANATOCISMO NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve os critérios contratuais de atualização do débito, homologou a avaliação do imóvel penhorado e determinou apenas a exclusão de honorários e custas indevidamente incluídos no memorial executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se devem ser alterados o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros moratórios previstos contratualmente, bem como se há necessidade de perícia contábil diante da alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que prevê o IGP-M como índice de correção monetária deve ser preservada, ausente demonstração de abusividade.

4.

Tratando-se de obrigação líquida, positiva e com vencimento certo, os juros moratórios incidem desde o inadimplemento (mora
ex re
).

5.

A alegação de anatocismo e de erro na imputação dos pagamentos não foi comprovada, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

6.

O princípio da menor onerosidade não autoriza a alteração dos critérios de atualização previstos no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O índice de correção monetária livremente pactuado deve ser observado, salvo demonstração de ilegalidade ou abusividade.

2.

Nas obrigações líquidas e com termo certo, os juros moratórios fluem desde o vencimento da obrigação.

3.

A simples divergência entre cálculos não impõe a realização de perícia contábil nem evidencia excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, 932, III, e 1.016, III; CC, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.224.941/CE; STJ, AgInt no AREsp 2.420.984/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.744.329/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DEJAIR ROBERTO LIU
e
MARILEIDE DIAS LIU
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Daniel Campos Silva de Siqueira
, da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0001523-23.2013.8.11.0030, ajuizada por
OATOMO JOSÉ CANAVARROS SERRA
, que, ao apreciar as impugnações apresentadas pelas partes acerca da atualização do débito exequendo e da avaliação do imóvel penhorado, homologou o valor atribuído ao bem constrito, rejeitou, em sua maior parte, as insurgências formuladas pelos executados quanto aos critérios de cálculo adotados pelo exequente e determinou apenas a retificação do memorial executivo para exclusão dos honorários advocatícios e das custas processuais antecipadamente incluídos.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao admitir metodologia de atualização excessivamente onerosa, em afronta ao art. 805 do Código de Processo Civil.

Alegam que o memorial de cálculo elaborado pelo exequente contém capitalização indevida de juros, ausência de abatimento integral dos pagamentos realizados, utilização de índice de correção monetária mais gravoso do que o devido e incidência equivocada dos juros moratórios desde o vencimento das obrigações, defendendo que estes somente poderiam fluir a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Aduzem, ainda, ser imprescindível a realização de perícia contábil diante da expressiva divergência existente entre os cálculos apresentados pelas partes.

Por todo o exposto, pugnam pelo provimento do recurso, para que este colegiado reconheça como termo inicial para fins de atualização de débito a data da citação das partes, e não o vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação imposta contratualmente.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência, naquele momento processual, da demonstração concomitante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave ou de difícil reparação (Id 370656396).

Em contraminuta, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais reproduzem manifestações anteriormente apresentadas no Juízo de origem, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando a correção dos critérios de atualização adotados, a incidência da mora
ex re
desde o vencimento das obrigações, a inexistência de anatocismo, a regular contabilização dos pagamentos efetuados e a desnecessidade de realização de perícia contábil, requerendo, ao final, a condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte agravada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões recursais reproduzem manifestações anteriormente apresentadas no Juízo de origem, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A preliminar arguida, contudo, não comporta acolhimento.

É certo que o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil exige que o agravante exponha, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada, impugnando especificamente os fundamentos que lhe serviram de suporte. A ausência dessa necessária correlação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão recorrida autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal.

Entretanto, essa não é a hipótese dos autos.

Embora se verifique que parte das razões recursais reproduza argumentos anteriormente deduzidos perante o Juízo de origem, constata-se que os agravantes enfrentam, de maneira suficiente, os fundamentos adotados na decisão agravada, insurgindo-se especificamente contra a manutenção do IGP-M como índice de atualização monetária, contra a incidência dos juros moratórios desde o vencimento das parcelas, contra a alegada inexistência de anatocismo e de erro na imputação dos pagamentos, bem como contra o indeferimento da realização de perícia contábil.

Assim, ainda que as razões recursais não primem pela melhor técnica redacional, mostram-se aptas a delimitar a controvérsia devolvida ao Tribunal e a demonstrar o inconformismo dos recorrentes com os fundamentos efetivamente adotados pelo magistrado singular, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, destaca-se entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu
.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2224941 CE 2022/0318062-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que a execução está lastreada em instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 11/10/2008, decorrente de relação contratual envolvendo parceria pecuária e arrendamento de pastagem, sendo alegado pelo exequente inadimplemento das parcelas avençadas, cujo débito, atualizado segundo os encargos previstos contratualmente, alcançaria montante milionário.

Na decisão agravada, o magistrado singular consignou que os executados somente após longo período de tramitação passaram a impugnar os critérios de atualização do débito, reputando inviável rediscutir parâmetros que vinham sendo adotados desde o início da execução. Assentou, ainda, que a mora incidente seria
ex re
, de modo que os encargos moratórios deveriam incidir a partir do vencimento das parcelas inadimplidas, observando-se os índices previstos no contrato, especialmente o IGP-M, afastando a pretensão dos executados de substituição pelo INPC e de incidência dos juros apenas a partir da citação. Reconheceu, contudo, excesso apenas quanto à inclusão antecipada de honorários advocatícios e custas processuais no memorial executivo, determinando a respectiva exclusão, conforme se extrai da transcrição a seguir:

“[...] A celeuma versa sobre o valor da dívida e do imóvel hipotecado e atrelado ao contrato de confissão de dívida juntado com a inicial (f. 03/13 do id 59776168), que está ligado ao contrato de parceria pecuária e aluguel de pastagem e seu aditivo.

Noto que no id 209659284, além da avaliação do imóvel em R$ 18.695.764,10, os executados impugnaram o valor do débito apontando diversas falhas na elaboração do memorial de cálculo: a) a inserção de forma indevida de juros sobre juros; b) o não abatimento dos valores pagos pelos Executados ao montante- mor da dívida; c) a utilização de taxa/índice de correção mais gravoso aos devedores em detrimento a índice oficial utilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; d) inclusão indevida de honorários advocatícios sucumbenciais e de ressarcimento de taxas e custas processuais antes de determinação judicial. Assim, informou que o débito é de R$ 1.737.643,13.

Por sua vez, o exequente, no id 222854204, apresentou os esclarecimentos quanto ao cálculo por ele anexado, justificando o método adotado e afirmando que os parâmetros encontram guarida no título executivo. Ainda, impugnou as avaliações colacionadas pelos executados. Por fim, imputou um saldo devedor de R$ 6.475.644,69, valor atualizado até o dia 18.12.25, e requereu a homologação do valor de R$18.695.764,10 do imóvel penhorado.

Portanto, houve acordo sobre o valor imputado ao imóvel garantidor da dívida em R$18.695.764,10 (dezoito milhões seiscentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), razão pela qual o
HOMOLOGO
.

Ainda, verifico que no início da demanda o exequente pleiteou a adjudicação do bem. Contudo, noto que existiam algumas onerações que antecediam a esta, o que inviabilizaria o pedido ante a prevalência das anotações pretéritas, que confeririam aos outros credores a preferência no crédito.

Assim,
DETERMINO
a juntada, pelo exequente e em 15 dias, da matrícula atualizada do imóvel. Caso haja créditos preferenciais devidamente averbados, desde já, fica
INDEFERIDO
o pedido de adjudicação devendo indicar o exequente a forma de expropriação que pretende adotar.

Advirto os executados que, nesta última hipótese supracitada (impossibilidade de adjudicação), a propriedade rural será alienada por iniciativa particular ou pública, sendo uma faculdade do exequente a modalidade adotada.

Com relação ao cálculo do débito, verifico que assiste parcial razão ao exequente. Isso porque o memorial apresentado pelo exequente, que vem sendo atualizado desde o início da execução pelos mesmos parâmetros e sem qualquer manifestação dos executados por todo esse período somente foi impugnado agora, anos após o início da ação.

Destaco que apesar de o valor evoluir naturalmente ante a inadimplência dos executados, não é cabível o embate relacionado aos parâmetros adotados pelo exequente que são utilizados desde o início da demanda, que remonta ao ano de 2013. Entendimento diverso permitiria sistematicamente a impugnação de toda e qualquer atualização da dívida, tornando a discussão infindável.

Ainda que assim não fosse, assiste razão ao exequente quando identificou que as balizas adotadas pelos executados não refletem ao contrato de confissão de dívida. Conforme o parecer explicativo do contador dos executados, anexado no id 209662443, foi adotado o INPC para a correção monetária a partir da citação (15.01.14). Entretanto, o contrato prevê a adoção da correção pelo IGP-M (FGV), sendo a mora ex re e não ex persona, ou seja, incide a partir do vencimento de cada uma das prestações e não a partir da interpelação (citação).

Inobstante, a multa pelo inadimplemento correspondente a 20% do valor do débito não foi contemplada no cálculo apresentado pelos executados.

Ainda, o exequente justificou detalhadamente no seu cálculo de id 222854207 que os pagamentos parciais foram devidamente contabilizados e que não houve incidência de anatocismo.

Porém, não é possível a antecipação das custas e dos honorários de advogado, sob pena de configurar excesso de execução. Nesse sentido já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (grifei):

[...]

Vislumbro, assim, que essas são as diferenças que motivaram a variação da quantia devida.
Com isso,
DETERMINO
a retificação do cálculo pelo polo ativo, em 15 dias, adotando os parâmetros do cálculo do exequente, mas, excluindo-se os honorários e as custas processuais.

INDEFIRO
a suspensão do feito ou a homologação de acordo tácito, pois inexistem fundamentos para o acolhimento dos pedidos. Há, de fato, o recebimento de valores que são devidos e o pagamento parcial e voluntário não é suficiente para paralisar esta execução sem a concordância expressa do exequente ou para configurar uma transação extrajudicial. Em outras palavras, o exequente vem recebendo, extrajudicialmente, o pagamento parcial e direto, valores que serão descontados da totalidade.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que, ao apreciar as impugnações apresentadas pelas partes acerca da atualização do débito exequendo e da avaliação do imóvel penhorado,
homologou
o valor atribuído ao bem constrito,
rejeitou
, em sua maior parte, as insurgências formuladas pelos executados quanto aos critérios de cálculo adotados pelo exequente e
determinou
apenas a retificação do memorial executivo para exclusão dos honorários advocatícios e das custas processuais antecipadamente incluídos.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da correção dos critérios adotados para atualização do débito exequendo, notadamente quanto ao índice de correção monetária incidente, ao termo inicial dos juros moratórios, à alegada ocorrência de anatocismo, à imputação dos pagamentos realizados pelos executados e à necessidade de realização de perícia contábil.

No que se refere à pretensão de substituição do IGP-M pelo INPC
, não assiste razão aos agravantes, na medida em que o instrumento de confissão de dívida que embasa a presente execução contém previsão expressa acerca do índice de correção monetária aplicável à obrigação, circunstância que foi devidamente ressaltada pelo magistrado singular ao concluir que o memorial apresentado pelos executados desconsiderou os encargos contratualmente convencionados, adotando metodologia incompatível com o título executivo.

Em princípio, a estipulação contratual do índice de atualização monetária constitui manifestação da autonomia privada, cuja eficácia deve ser preservada, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio contratual suficientemente demonstrados, circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto.

A simples alegação de que o IGP-M teria produzido evolução mais gravosa do débito, desacompanhada de
demonstração concreta
de abusividade da cláusula contratual ou de violação à função social do contrato, não autoriza, por si só, a substituição judicial do índice
livremente pactuado
pelas partes.

Não se desconhece que os agravantes invocam precedentes que admitiram a substituição de determinados indexadores em situações específicas. Todavia, as hipóteses mencionadas nas razões recursais dizem respeito, em sua maioria, a situações distintas daquela ora examinada, especialmente envolvendo a utilização da taxa CDI como fator de correção monetária, índice cuja natureza jurídica difere substancialmente do IGP-M, circunstância que impede a transposição automática das conclusões ali firmadas ao presente caso.

Também não prospera a insurgência relativa ao termo inicial dos juros moratórios
. Os agravantes sustentam que, à luz do art. 405 do Código Civil, os juros somente poderiam incidir a partir da citação válida, por entenderem caracterizada hipótese de mora
ex persona
.

No entanto, a tese não merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a mora constitui-se automaticamente com o simples inadimplemento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, caracterizando hipótese de mora
ex re
.

Nesses casos, a incidência dos encargos moratórios decorre do próprio vencimento da obrigação, não havendo espaço para aplicação da regra prevista no art. 405 do Código Civil, destinada às hipóteses em que a constituição em mora depende de citação ou interpelação.

No caso concreto, além de se tratar de obrigação dotada de vencimento determinado (30 de março de 2009), verifica-se que o próprio contrato prevê a incidência dos encargos moratórios desde o inadimplemento das parcelas, circunstância corretamente considerada pelo Juízo de origem (
v
. página 8, Id 59776173, nos autos de origem).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual "
os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual
" (AgInt no AREsp n. 2.420.984/RJ), orientação que se harmoniza com a solução adotada na decisão recorrida.

No mesmo sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. JUROS. MORA EX RE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
” (STJ - AgInt no REsp: 1744329 PR 2018/0129005-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Nesse contexto, não se verifica fundamento jurídico apto a justificar a substituição dos critérios contratuais de atualização ou a alteração do termo inicial dos juros moratórios, razão pela qual, até este ponto, a decisão agravada deve ser mantida.

Resta examinar, por fim, as alegações relativas à ocorrência de anatocismo, à imputação dos pagamentos realizados pelos executados, à necessidade de realização de perícia contábil e à invocada violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

Também sob esses aspectos,
não vislumbro elementos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada
. Os agravantes sustentam que o memorial de cálculo apresentado pelo exequente conteria capitalização indevida de juros, ausência de abatimento integral dos valores adimplidos e metodologia incompatível com os parâmetros legais e contratuais, circunstâncias que, segundo afirmam, evidenciariam a imprescindibilidade da realização de prova pericial contábil.

Contudo, o exame dos elementos constantes dos autos não permite concluir, ao menos neste momento processual, pela existência de erro objetivo ou de ilegalidade manifesta na metodologia acolhida pelo Juízo de origem.

A decisão agravada apreciou detidamente as divergências apresentadas pelas partes, consignando que
a principal discrepância entre os memoriais decorre justamente da adoção, pelos executados, de critérios distintos daqueles previstos no instrumento de confissão de dívida
, especialmente quanto ao índice de atualização monetária, ao termo inicial dos juros moratórios e à exclusão da multa contratualmente pactuada, reconhecendo excesso apenas quanto à inclusão antecipada de honorários advocatícios e custas processuais, cuja exclusão foi corretamente determinada.

Nesse contexto, a simples existência de cálculos divergentes não conduz, automaticamente, à conclusão de que o memorial apresentado pelo exequente contenha anatocismo ou qualquer outra irregularidade apta a comprometer sua validade.

Cumpre observar que a alegação de capitalização indevida de juros exige demonstração concreta da metodologia empregada e da efetiva incidência de juros sobre juros em desacordo com o título executivo ou com a legislação aplicável, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de que o montante apurado seria excessivo.

Nessa linha de intelecção:

“
A alegação de capitalização indevida de juros, desacompanhada de demonstração técnica ou indicação concreta de irregularidade, não tem o condão de afastar a validade dos encargos pactuados
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087517920258110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2026)

“
7. Inexistem nos autos elementos que comprovem prática de capitalização ilegal, cumulação indevida de encargos ou venda casada. 8. A revisão contratual somente é admitida em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso, conforme fixado no Tema 27/STJ. 9. Não demonstrada qualquer irregularidade material ou vício que afaste a certeza, liquidez e exigibilidade do débito, mantém-se a constituição do título executivo judicial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015761620248110025, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

O mesmo raciocínio se aplica à alegada ausência de abatimento dos pagamentos realizados. Embora os agravantes sustentem que os valores por eles adimplidos não teriam sido corretamente apropriados, não indicam, de forma objetiva e individualizada, quais amortizações deixaram de ser consideradas ou em que medida a metodologia empregada teria produzido distorção apta a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo singular.

Ao contrário, verifica-se que a própria decisão recorrida reconheceu a existência de pagamentos parciais e consignou que tais valores deveriam ser considerados na evolução da dívida, divergindo as partes, essencialmente, quanto aos critérios jurídicos incidentes sobre sua atualização, e não propriamente quanto à ocorrência dos pagamentos em si.

Nesse cenário, a insurgência recursal revela inconformismo predominantemente relacionado à metodologia de cálculo adotada, circunstância que, por si só, não evidencia desacerto da decisão agravada.

Igualmente não prospera a alegação de que seria imprescindível a realização de perícia contábil
. É certo que a prova técnica constitui instrumento adequado para elucidação de questões que demandem conhecimento especializado. Contudo, sua realização somente se justifica quando a controvérsia fática não puder ser solucionada mediante os elementos documentais constantes dos autos ou quando demonstrada, de forma objetiva, a existência de inconsistências relevantes que inviabilizem o julgamento da matéria.

Na hipótese em exame, contudo, a pretensão pericial mostra-se fundada, em larga medida, na premissa de que os critérios jurídicos adotados pelo Juízo de origem estariam equivocados. Ocorre que,
considerada a conclusão alcançada nos tópicos anteriores quanto aos critérios jurídicos de atualização do débito
, remanesce discussão cuja solução, ao menos por ora, não evidencia a imprescindibilidade da produção de prova técnica.

Não se ignora que eventual perícia poderá ser determinada pelo Juízo de origem, caso, no prosseguimento da execução, venha a ser constatada efetiva necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais. Entretanto, os elementos atualmente constantes dos autos não revelam situação que imponha, desde logo, a realização da prova pericial como condição indispensável ao prosseguimento da execução ou à reforma da decisão recorrida.

Também não merece acolhimento a alegação de afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil
. Conquanto a execução deva desenvolver-se, sempre que possível, pelo meio menos gravoso ao devedor, tal diretriz não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com o princípio da efetividade da tutela executiva e com a regra estabelecida no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo a qual a execução se realiza no interesse do credor.

Assim, o art. 805 do Código de Processo Civil não autoriza a substituição dos critérios de atualização previstos no próprio título executivo nem impede o prosseguimento dos atos executivos quando ausente demonstração concreta de que o meio adotado se revele desnecessariamente mais gravoso sem proporcionar correspondente utilidade à satisfação do crédito.

No caso concreto, os agravantes limitaram-se a afirmar que o memorial executivo resultaria em obrigação excessivamente onerosa, sem, contudo, demonstrar, de forma suficiente, a existência de alternativa igualmente eficaz à satisfação do crédito exequendo ou a ocorrência de manifesta desproporcionalidade na condução da execução.

Por fim,
não merece acolhimento o pedido formulado pelo agravado para condenação dos agravantes por litigância de má-fé
, pois embora o recurso não comporte provimento, a interposição do agravo de instrumento constitui exercício regular do direito de recorrer, não se verificando, na hipótese, demonstração de alteração dolosa da verdade dos fatos, utilização do processo para finalidade ilícita ou qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, circunstância que afasta a aplicação da penalidade pretendida.

Diante desse contexto, verifico que os fundamentos adotados pelo Juízo de origem permanecem hígidos, não havendo elementos que justifiquem a modificação da decisão recorrida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026